Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DE POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA RATIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, CP), fixando pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa ratifica a desistência do recurso, mas, subsidiariamente, requer o reexame integral da sentença pelo colegiado, ante o efeito devolutivo amplo da apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria da falsificação de documento público imputada à apelante; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e as demais consequências jurídicas fixadas na sentença devem ser mantidas pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão, ocorrência policial, laudo pericial documentoscópico e demais elementos colhidos nos autos, que confirmam a falsidade da cédula de identidade apreendida com a ré .
4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos dos agentes de polícia, prestados em juízo sob contraditório, os quais descrevem a apreensão do documento contendo a fotografia da acusada e dados qualificativos de terceira pessoa, depoimentos estes harmônicos entre si e convergentes com o conjunto probatório.
5. A confissão judicial da apelante, ao admitir que forneceu sua fotografia e pagou pela confecção do documento falso, corrobora integralmente o quadro probatório, reforçando o liame subjetivo com a falsificação.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas, possui relevante valor probatório quando coerente com as demais provas, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte, legitimando sua utilização como fundamento da condenação.
7. A pena-base foi corretamente majorada em razão dos antecedentes, com exasperação de 4 (quatro) meses — patamar mais favorável que o parâmetro jurisprudencial de 1/8 — sendo vedado o reformatio in pejus diante de recurso exclusivo da defesa.
8. A atenuante da confissão foi devidamente aplicada, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, inexistindo causas de aumento ou diminuição que modifiquem tal resultado.
9. O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos observam plenamente os critérios legais dos arts. 33 e 44 do Código Penal, não havendo razão para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova formada por depoimentos de policiais, quando colhida sob contraditório e em harmonia com demais elementos dos autos, possui força suficiente para sustentar condenação por falsificação de documento público.
2. A confissão judicial reforça a comprovação da autoria e contribui para a manutenção da condenação quando converge com o restante do acervo probatório.
3. A dosimetria fixada em consonância com critérios legais e mais favorável ao réu não pode ser agravada em razão da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297, 59, 68, 33, § 2o, “c”, e 44. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694815, 0714519-17.2021.8.07.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 26.04.2023 .